Tribunal: STF
Processo: Rcl 42174
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF. 
    O reclamante sustenta, em síntese, ter obtido seu direito à progressão para o regime semiaberto, mas permanece em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado, mais gravoso. 
    Pleiteia sua imediata transferência ao regime adequado. 
    A liminar foi indeferida e as informações solicitadas foram prestadas. 
    O Parquet Federal manifestou-se pela improcedência do pedido. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Não assiste razão ao reclamante.
    Inicialmente, é importante registrar que a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses de descumprimento ordem desta Corte, enunciado vinculante ou decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade e de repercussão geral.
    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    A autoridade reclamada consignou o seguinte no ato impugnado: 
    “Em 18/12/2019 este Juízo exarou decisão deferindo o benefício da progressão para o regime SEMIABERTO ao reeducando, conforme se verifica no item 49.1.
    A ordem fora recebida pela Secretaria de Estado da Justiça, que informou eventuais restrições impedindo a transferência do apenado (itens 67.1 e 70.1).
    Alguns dos impedimentos foram solucionados, consoante certidão de item 71.1, no entanto, permanece uma restrição oriunda da Comarca de Guarulhos/SP, tombados sob o nº 0002122-74.2016.8.26.0535 cujos autos não pertencem à presente execução (item 70.1, item 69.1 e 73.1).
    Ao item 75.1 a defesa pugna pela baixa das restrições.
    Ministério Público se manifestou ao item 78.1, informando sobre a existência de outro processo criminal em desfavor do apenado, proveniente da 27ª Vara Criminal de Barra Funda/SP.
    Ao item 81.1 fora proferida decisão determinando a intimação da defesa, para diligenciar junto à Vara Competente a regularização do impedimento, o que fora reiterado no despacho que segue, uma vez que, por não fazer parte da presente execução, tal baixa deve ser efetivada pelo Juízo que o expediu.
    Insta salientar que as páginas/itens evidenciadas em negrito, seguem anexas para subsidiar, de maneira pormenorizada, as informações ora solicitadas por Vossa Excelência.”
    Como se observa, o ato reclamado não negou vigência nem observância à Súmula Vinculante 56, eis que a autoridade reclamada informou que, apesar de ter concedido o regime semiaberto ao sentenciado, “fora proferida decisão determinando a intimação da defesa para diligenciar junto à Vara Competente a regularização do impedimento, o que fora reiterado no despacho que segue, uma vez que, por não fazer parte da presente execução, tal baixa deve ser efetivada pelo Juízo que o expediu”.
    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “Verifica-se que o reclamante somente não foi transferido ao regime semiaberto em decorrência da existência de restrições, havendo sido intimada a defesa para diligenciar junto à Vara Competente a regularização do impedimento”.
    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente